Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700235-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SILVA MOURA AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE" ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIO JOEL COVOLAN DAUM DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Silva Moura em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do PJE n.o 0746755-55.2022.8.07.0016, que não conheceu dos embargos de declaração, por entender não ser cabível o recurso em face de decisão interlocutória. Alega o Agravante que no âmbito dos juizados especiais cíveis são cabíveis embargos de declaração em face de qualquer decisão, conforme disposto no Código de Processo Civil; consequentemente, busca o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, com o objetivo de satisfazer a fase executiva dos autos originais; ainda, requer a concessão e efeito suspensivo ao presente recurso. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 183082228 – autos originais): Não conheço os embargos declaratórios opostos no ID 178887434, pois nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, as decisões interlocutórias não são atacáveis por meio de embargos de declaração no sistema dos Juizados Especiais, vejamos: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.” Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para a parte autora requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito por inexistência de bens penhoráveis. (grifei) De fato, de uma leitura literal do art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, somente seriam cabíveis embargos de declaração em face de sentença ou de acórdão; entretanto, faz-se necessária a realização de uma interpretação sistemática e teleológica da norma em conjunto com o disposto no art. 1.022 do CPC, o qual dispõe que são cabíveis aclaratórios contra “qualquer decisão judicial”; no mesmo sentido, dispõe o Enunciado n.o 475 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis: “Cabem embargos de declaração contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais”. Entendimento contrário violaria de forma flagrante o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois perpetuaria decisão com eventuais vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão de ID 183082228 dos autos do PJe n.o 0746755-55.2022.8.07.0016, até o julgamento do mérito do presente recurso. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Á parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora